Tribunal: TJPA
Processo: 0010078-06.2016.8.14.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0010078-06.2016.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS LISBOA BARBOSA
RECORRIDO: JUTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA RETIFICADA.
1) A decisão de pronúncia deve ser sucinta, porém, devidamente fundamentada, orientação que foi estritamente seguida pelo magistrado. Contudo, após demonstrar seu convencimento acerca da existência do crime (materialidade) e de indícios de ser o recorrente o autor dos fatos (autoria), extrapolou ao utilizar termo que denota antecipação de juízo condenatório.
2) Recurso conhecido e provido parcialmente
, determinando-se que seja riscado o trecho guerreado, impedindo-se, de igual modo, que sejam exibidos aos membros do Conselho de Sentença.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
JOSÉ CARLOS LISBOA BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança que o pronunciou, por incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II do CP.

Consoante a inicial, ¿
no dia 04/09/2016, por volta das 14h30min, o Recorrente, utilizando-se de arma branca, tipo ¿faca¿, desferiu vários golpes e tentou ceifar a vida da vítima OSVALDO MARTINS DOS SANTOS SILVA, de 17 anos de idade, tendo como local do ilícito, via pública, no bairro do Riozinho, Bragança. A vítima se encontrava em via pública, próximo de sua residência, conversando com um grupo de amigos, quando o denunciado encontrava-se discutindo com um indivíduo alguns metros adiante. Durante a discussão, o acusado sacou de uma arma branca, tipo ¿faca¿ e passou a perseguir a pessoa com quem discutia, tendo o indivíduo tentado fugir do denunciado e se refugiou no meio do grupo, no qual a vítima se encontrava. Em meio a confusão, a vítima tentou correr e tropeçou em uma pedra e caiu no chão, não conseguindo fugir da ação criminosa do acusado. O denunciado utilizando da arma que portava, com animus necandi, desferiu vários golpes contra a vítima, entre os quais, um atingiu o lado direito, próximo a costela da vítima. Consumada a prática delitiva, o denunciado empreendeu fuga do local. Após ser golpeada, a vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Santo Antônio, onde recebeu atendimento médico, não vindo a óbito por circunstâncias alheias ao agente.

Na data de 05/09/2016, por volta das 08h00min, o Sr. José da Costa Melo, avô da vítima, acompanhado de outros familiares, passou a procurar o acusado com o intuito de leva-lo até a Autoridade Policial, sendo que o mesmo foi encontrado escondido em uma fábrica de gelo denominada Salésio e conduzido à DEPOL para as devidas providências cabíveis. Perante a Autoridade Policial, autoria do crime ao mesmo imputado. Para o Ministério Público, materialidade e autoria, estão devidamente comprovadas através de boletim médico acostado aos autos e pelas declarações das testemunhas e pela confissão do acusado em sede de policial¿.

Por estes fatos, o acusado foi denunciado por incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II do CP, sendo a exordial acusatória recebida em 14/10/2016 (fl. 08) e, após, foi pronunciado pelo MM. Juízo
a quo
em 17/09/2018.

O réu interpôs recurso na fl. 66 e, em suas razões (fls. 71-75) alegou o excesso de linguagem na decisão que pronunciou o réu, pugnando pela sua nulidade para que seja proferida outra no seu lugar ou que os jurados sejam impedidos de ter acesso ao conteúdo da decisão de fls. 51/58, notadamente com seu envelopamento, de modo que se salvaguarde a imparcialidade do julgamento.

Encaminhado aos autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões, este requereu o provimento do Recurso (fls. 76-79).

Em sede de Juízo de retratação (fl. 80), o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa para o E. TJE-PA, para os devidos fins, vindo-me os autos conclusos em 19/11/2019, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 10/12/2019.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem na sua fundamentação, o que de fato ocorreu, senão vejamos o trecho da sentença objurgado:
Logo, entendo que o conjunto probante, por ora, trouxeram aos presenets autos e a este Juízo,
seguridade para que se pudesse sustentar um decreto condenatório
, ou mesmo capaz de pronunciá-lo, já que a pronúncia nada mais é que uma decisão interlocutória mista não terminativa.¿

Como é cediço, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado a julgamento popular, pelo que deve o magistrado prolator da decisão se ater à existência de indícios, sem adentrar profundamente na análise meritória e sem realizar juízo de valor do conjunto probatório.

Com efeito, não obstante a magistrada de primeiro grau demonstrar saber que a pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, a douta magistrada laborou em equívoco ao utilizar expressões tais como: ¿
seguridade para que se pudesse sustentar um decreto condenatório¿,
capazes de influenciar no posicionamento dos jurados.

Vê-se que, com o advento da lei n.º 11.689/2008, as partes não podem fazer referência a pronúncia como argumento de convencimento dos jurados (art. 478, I, do CP), no entanto, tão logo formado o Conselho de Sentença, os jurados receberão cópia da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissíveis a acusação e do relatório do processo (art. 472, parágrafo único, do CPP), sendo-lhes facultado, inclusive, o livre manuseio dos autos. Assim, a de se concluir que, mesmo após a reforma de 2008, o excesso de linguagem será causa de nulidade da pronúncia, independentemente de qualquer referência a tal decisão durante o julgamento no plenário o júri, pois os jurados continuam tendo acesso a decisão de pronúncia.

In casu
, vê-se que o excesso de linguagem constatado, com declarações veementes, reveladores da convicção do magistrado pressupõe o prejuízo à imparcialidade dos jurados e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, autorizando o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão de pronúncia.

Nesse sentido, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DO ANIMUS NECANDI.
1. "Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo dos jurados que irão compor o conselho de sentença" (HC n. 325.076/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 31/8/2016).
2. No presente caso, a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao utilizar expressões de certeza acerca do animus necandi, concluindo acertadamente o Tribunal de origem pela sua nulidade.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1536083/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2°, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP - NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - OCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES REVELADORAS DA CONVICÇÃO - USURPAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUICIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA. -
Nos termos do art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da questão, de forma a examinar densamente as provas coligidas aos autos, mas apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, vigorando na primeira fase do Júri, o brocardo "in dubio pro societate". - Contendo a decisão de pronúncia expressões que se aproximaram e muito de um convencimento definitivo, dando como certa a autoria, deve esta ser anulada por excesso de linguagem, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente outorgada ao Tribunal do Júri
. (TJMG, 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques - RSE n.º 1.0011.14.001231-8/001 - DJ 11/08/2015).
TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. PREFACIAL ACOLHIDA. - Se a sentença de pronúncia contém expressão reveladora de convicção, apta a influenciar na opinião dos jurados, incorre o magistrado em excesso de linguagem, usurpando a competência do Tribunal do Júri e violando o disposto no art. 413 do CPP (RESE 10313010166350001 - MG. Rel. Matheus Chaves Jardim. 2ª Câmara Criminal. DJ-e: 09.11.2015).

Logo, constatado, repita-se, que na decisão hostilizada existem termos indicativos de juízo de certeza para sustentar decreto condenatório, dou
parcial provimento ao Recurso,
para determinar que seja riscado da pronúncia o trecho transcrito e identificado no início deste voto, impedindo-se, de igual modo, que sejam exibidos aos membros do Conselho de Sentença
, por intermédio deste voto.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial,
afastando a nulidade da sentença de pronúncia prolatada em desfavor de JOSÉ CARLOS LISBOA BARBOSA, tão somente para determinar que seja riscado o trecho guerreado, transcrito no início deste voto, impedindo-se, de igual modo, que sejam exibidos aos membros do Conselho de Sentença.

É como voto.
Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator